Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL REGULAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DESCABIMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de imóvel regular, adquirido mediante contrato de compra e venda gravado com alienação fiduciária em garantia, o devedor não detém direito possessório sobre o imóvel, com expressão econômica passível de constrição.
2. A questão insere-se, a priori, unicamente no direito de propriedade, no caso, resolúvel e pertencente ao credor fiduciário, até que o contrato seja integralmente quitado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.